Tribunal: STF
Processo: ARE 1550532
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE USUÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário em processo criminal por tráfico de drogas, no qual o agravante pretendia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 (porte para uso pessoal), sob o argumento de ofensa direta à Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das circunstâncias da apreensão, seria possível reconhecer a presunção de uso pessoal da substância entorpecente; e (ii) determinar se a revisão da conclusão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes), segundo o qual a presunção de usuário é relativa e deve ser apreciada à luz das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da droga e de outros elementos concretos que indiquem a destinação mercantil.



    4. No caso, as provas coligidas — quantidade e forma de embalagem da droga, local da apreensão e depoimentos colhidos — indicam inequívoca destinação ao tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal.



    5. A pretensão recursal demandaria reavaliação do conjunto fático-probatório e da aplicação da legislação infraconstitucional, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    6. Por fim, observo que a insistência na eventual apresentação de embargos de declaração com caráter manifestamente infundado ou protelatório compromete a efetividade da prestação jurisdicional e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.